Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709893-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THALLES SILVA MEDEIROS GOMES AGRAVADO: GLAUBER MELO NASSAR REPRESENTANTE LEGAL: GLAUBER MELO NASSAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora